Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703028-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISRAEL BRITO LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por ISRAEL BRITO LOPES, com fulcro no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, contra acórdão da egrégia 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território que, nos autos da ação penal no. 0009209-44.2016.8.07.0007 (no anterior 2016.07.1.009598-2), negou provimento ao recurso do requerente, confirmando sua condenação nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente em razão dos seguintes fatos: “[...] No dia 28 de março de 2016, por volta das 14h40min, na CSG 13, Lote 9, Posto Ipiranga, Taguatinga Sul/DF, o denunciado ISRAEL BRITO LOPES RIBEIRO MELO, vulgo “Profeta”, em companhia de URLÃ SANTOS SOUSA, vulgo “Magrão”, este último já falecido vítima de homicídio ocorrido no decorrer das investigações, voluntária e conscientemente, com intenção de matar, e podendo agir de modo diverso, efetuou golpes com instrumento pérfuro-contundente em GILSON SANTOS COSTA, causando na vítima as lesões descritas no laudo cadavérico de folhas 63/68, as quais foram a causa efetiva da morte da vítima. Consta dos autos que no dia dos fatos, momentos antes do crime, a vítima encontrava-se na companhia de suas enteadas, menores púberes, A. C. S. L. e A. F. S. A. e, também, do denunciado e do falecido URLÃ. Em determinado momento, a vítima GILSON investiu contra a liberdade sexual de uma das menores, porém, antes que qualquer ato sexual se consumasse, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo inimputável A. S. L., por razão diversa à agressão sofrida pela menor. De acordo com o apurado, A. sequer presenciou a testemunha da vítima de abusar sexualmente de uma das menores, atirando em GILSON por pensar que ele quisesse matá-lo. A vítima, então ferida, para se defender, empreendeu fuga, mas foi perseguida e alcançada pelos denunciados e pelas menores. No local, já encurralada, o denunciado ISRAEL BRITO LOPES RIBEIRO MELO e URLÃ SANTOS SOUSA deram início às agressões, tendo o primeiro efetuado vários golpes com instrumento pérfuro-contundente, que culminou na morte da vítima O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado e URLÃ visavam vingar o fato de a vítima ter tentado molestar uma das menores. O crime foi praticado de forma a pelo menos dificultar a defesa da vítima, a qual, desarmada e já ferida por disparos de arma de fogo, foi perseguida, encurralada e atacada em evidente desvantagem numérica, por mais de um agressor.” (ID 32378069, p. 77/79). Processada a ação penal, o requerente foi condenado nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (ID 32378074, p. 12/14). A Defesa interpôs recurso de apelação criminal (ID 32378070, p. 4/9), postulando a absolvição ou a redução da pena, mas ao recurso foi negado provimento, nos termos do acórdão de ID 32378066, p. 44/50. A condenação transitou em julgado em 17/02/2021. Na presente revisão criminal, a Defesa do requerente alega que a condenação é contrária à evidência dos autos, aduzindo que a sentença foi lastreada no relato de uma única testemunha, sendo que as demais testemunhas presenciais não foram ouvidas durante a instrução processual, de forma que há fundadas dúvidas acerca da autoria imputada ao requerente e que por isto pede a absolvição do réu quanto à imputação do crime de homicídio que vitimou Gilson Santos Costa ou, ao menos, que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. É o breve relato. DECIDO. Passo à análise do pedido liminar. Verifica-se que o requerente, ao ajuizar a presente revisão criminal, dirigiu-se ao Superior Tribunal de Justiça, sendo que o referido Tribunal Superior não a admitiu e encaminhou os autos a esta Corte de Justiça. Observa-se que a petição da Revisão Criminal possui o mesmo teor de anterior Revisão Criminal ajuizada perante este colegiado (RevCrim 0726381-03.2021.8.07.0000), cujo pedido foi julgado improcedente, o que se confere da ementa, assim redigida: “[...] REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA E PELO TRIBUNAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa a reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Demonstrado que o Conselho de Sentença optou por uma das versões existentes no caderno processual, encontrando-se o édito condenatório estribado pelo corpo probatório, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. 3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença e do colegiado que confirmou a condenação, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame das mesmas questões. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente [...]” Assim, considerando que se trata de mera repetição de Revisão Criminal anterior, cabe a este Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, negar seguimento à presente Revisão Criminal: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]”; Diante do exposto, nego seguimento à Revisão Criminal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador